Tribunal: TJSP
Processo: 1503229-55.2024.8.26.0032
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Fornecimento de medicamento para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo I. Ausência de negativa administrativa. Necessária observância dos temas 6 e 1234, do STF, nos termos das súmulas vinculantes 60 e 61. Reexame necessário provido.